Tribunal: TJES
Processo: 0002617-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEMIAS DE SOUSA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –

BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS –
PERÍCIA – DESPESAS SUPORTADAS PELO VENCIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Não restou demonstrado,
in casu
, a existência de nexo de causalidade ou concausalidade entre o agravo de saúde sofrido e o labor desempenhado.

2. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, eventualmente adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado nas hipóteses em que sucumbente a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Nemias de Souza, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0002617-95.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: NEMIAS DE SOUSA

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “ação de concessão de benefício previdenciário c/c dano moral” proposta por NEMIAS DE SOUSA, ora Autor, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Réu.

Pela sentença de fls. 252/256, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

O Autor, pelas razões de fls. 259/275, sustenta a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial e prova oral. Sucessivamente, alega fazer
jus
aos benefícios pretendidos, alegando ter restado demonstrado o nexo de concausalidade entre a doença por si apresentada e o acidente de trabalho.

O Réu apresentou contrarrazões às fls. 279.

Na sequência, interpôs a apelação de fls. 280/282v, pugnando pela condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários periciais por si adiantados.

Pelo parecer id 7166302, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informa ser desnecessária sua manifestação nos presentes autos.

Sequencialmente, determinei a intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para contrarrazoar a apelação do Réu, o que foi realizado no id 9440271, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do Réu.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0002617-95.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: NEMIAS DE SOUSA

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “ação de concessão de benefício previdenciário c/c dano moral” proposta por NEMIAS DE SOUSA, ora Autor, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Réu.

Pela sentença de fls. 252/256, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

O Autor, pelas razões de fls. 259/275, sustenta a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial e prova oral. Sucessivamente, alega fazer
jus
aos benefícios pretendidos, alegando ter restado demonstrado o nexo de concausalidade entre a doença por si apresentada e o acidente de trabalho.

O Réu apresentou contrarrazões às fls. 279.

Na sequência, interpôs a apelação de fls. 280/282v, pugnando pela condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários periciais por si adiantados.

Pelo parecer id 7166302, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informa ser desnecessária sua manifestação nos presentes autos.

Sequencialmente, determinei a intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para contrarrazoar a apelação do Réu, o que foi realizado no id 9440271, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do Réu.

Passo ao julgamento simultâneo dos recursos de apelação interpostos pelas partes, examinando as questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça por ordem de prejudicialidade.

Pois bem.

Importa destacar, de plano, que não se vislumbra,
in casu
, a ocorrência de cerceamento de defesa aduzido pelo Autor, em razão do indeferimento de prova testemunhal e de nova prova pericial.

Convém salientar, inicialmente, que, conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
d
e acordo com a jurisprudência pátria, o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento”
(AgInt no AREsp n. 2.217.629/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

No caso vertente, tem-se que a solução da controvérsia suscitada nos presentes autos prescinde da produção de prova testemunhal, porquanto a controvérsia apenas pode ser dirimida por prova técnica, esta satisfatoriamente produzida nos autos, consoante se vê às fls. 169/207, revelando-se, por conseguinte, despicienda a produção de nova prova pericial.

Tem-se, outrossim, que o laudo técnico produzido pelo Juízo alcançou conclusão contrária aos interesses do Autor, o que de forma alguma representa justificativa para a realização de nova perícia.

Destarte, rejeito a alegada nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Autor, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Em relação ao benefício de
auxílio-doença
, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de
auxílio-acidente
, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Quanto ao benefício da
aposentadoria por invalidez
, o art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Com efeito, como destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 169/207, restou demonstrado que as dores nos ombros, coluna e joelhos que acometem o Autor têm etiologia congênita (patela alta, tróclea rasa, lateralização da patela) ou degenerativa (abaulamentos discais), não havendo, contudo, qualquer nexo de causalidade com a atividade laborativa desempenhada.

Ademais, assinalou igualmente o
expert
que o Autor
não
está incapaz para o trabalho.

Portanto, ante a ausência de nexo de causalidade (ou mesmo de concausalidade) não faz o jus o Autor ao benefício de auxílio-doença de natureza acidentária, tampouco à aposentadoria por invalidez ora perseguida, já que não está incapaz para o labor.

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O referido entendimento é adotado, ainda, pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício, conforme se infere do julgamento da remessa necessária e apelação cível nº. 0004664-18.2014.8.08.0024 (024140041120), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Veja-se a ementa do referido julgamento:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - QUALIDADE DE SEGURADO - CONCAUSALIDADE ENTRE MOLÉSTIA E ATIVIDADE LABORATIVA - CARÁTER PARCIAL E PERMANENTE - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, E APLICADO O IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870.974/SE JULGAMENTO PELO STF OBSERVÂNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obtenção do benefício previdenciário de auxílio-acidente pressupõe a presença dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, moléstia incapacitante de cunho parcial e permanente para o exercício das atividades laborais regulares do segurado, e
relação
de causalidade ou
concausalidade entre a moléstia e as atividades laborativas do segurado
. (...) 5.
O recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo trabalhador e o exercício de sua atividade laboral, e ainda, a constatação da redução de sua capacidade laborativa ou de sua incapacidade
. 6. Aplica-se o entendimento do STF no julgamento do RE 870.974/SE e acrescentar ao voto condutor que, quanto às parcelas vencidas, os juros moratórios devem ser calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. 7. Recurso parcialmente provido.”

Destarte, tem-se que deve ser mantida a sentença hostilizada por estar em consonância com a prova produzida nos autos, vez que não demonstrada a incapacidade atual do Autor.

Por outro turno, no que pertine ao apelo da Ré, tenho que merece ser provido.

Como cediço que, com fundamento no disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91, os honorários periciais são adiantados pela autarquia federal.

A jurisprudência pátria, no entanto, divergia quanto à obrigação do Estado responder, ao final da demanda, pelos referidos honorários periciais adiantados pela autarquia federal na hipótese de sucumbência recair sobre a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A questão foi alçada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.823.402 (Tema 1.044), em 21.10.2021, assentou o entendimento vinculante no sentido de que “
n
as ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

Assim, merece provimento o apelo a fim de reconhecer que os honorários periciais por si adiantados, constituem despesa a cargo do Estado do Espírito Santo, uma vez que a parte sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do Autor e nego-lhe provimento, bem como conheço do recurso de apelação interposto pela Ré e lhe dou provimento para reconhecer que os honorários periciais por si adiantados (pelo Réu) constituem despesa a cargo do Estado do Espírito Santo, conforme estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.044.

Por inexistir condenação pretérita na rubrica, deixo de fixar honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.